Tribunal: TJES
Processo: 0001298-14.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001298-14.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE ARAUJO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001298-14.2019.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA LUCIA DE ARAUJO, MARIA MADALENA JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA, MARILZA MAGALHAES FERNANDES DAVOLI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EC Nº 51/06. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. VÍNCULO PRECÁRIO. PRETENSÃO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a estabilidade conferida aos agentes comunitários de saúde pela EC nº 51/2006 requer a coexistência de dois pressupostos: o efetivo desempenho das respectivas atividades na data da promulgação da emenda e a contratação a partir de anterior processo de seleção pública simplificado que observe os princípios inerentes à Administração Pública, sendo certo que, na hipótese dos autos, esse último requisito não foi demonstrado.

(3). Nesse sentido, embora sustentem as Recorrentes que o ônus de tal comprovação deveria recair sobre a parte recorrida, há que se destacar que o Juízo de origem determinou ao Recorrido que apresentasse documentação relativa aos processos seletivos havidos entre 2004 e 2006, entretanto, tal diligência retornou infrutífera, não sendo encontrados quaisquer registros de eventuais processos seletivos públicos para provimento dos cargos ocupados pelas Recorrentes.

(4). Dessa forma, não há que se falar em distribuição equivocada do ônus probatório, não restando adequadamente comprovado o direito sustentado pelas Recorrentes, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça às Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o resultado do julgamento da Exma. Relatora, mas baseio-me em outros fundamentos, dado que entendo que não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006,
ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional
, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Conforme entendimento fixado pelo Plenário do TJES, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 062.080.004.005, em que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 1° e artigo 2°, da Emenda Constitucional n° 51/2006:

(...) qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades. (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 62080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 - EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE.

1. São dispensados da submissão ao processo seletivo público, previsto no § 4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação (14.02.2006), já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação (Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único).

2. A Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do § 4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006.

3. Não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

4. Hipótese em que os apelantes foram contratados temporariamente e, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, 15/02/2006, não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, do que decorre que para serem novamente contratados para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, hão que se submeter a processo de seleção nos termos da legislação de regência.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível
5000897-13.2021.8.08.0032
, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 15/05/2024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em análise aos dispositivos legais extrai-se o seguinte: i) os agentes comunitários de saúde somente serão contratados a partir de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos; ii) Os profissionais que, na data de promulgação da Emenda de fevereiro de 2006 desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública; iii) Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública para que haja a referida dispensa, sob a condição da seleção ter ocorrido em observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. A dispensa que se refere o parágrafo único do art. 2º do aludido texto legal está condicionada a certificação do Processo de Seleção pelo Município, atestando que este ocorreu atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

3.
Desta feita, a pretensão recursal no sentido de resguardar a manutenção do cargo, sob o argumento de se tratar de direito líquido e certo, não merece ser acolhida, não havendo que se falar em efetivação no serviço público municipal, sob pena de violação aos ditames do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, eis que não houve submissão a concurso público.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AI: 00006823220198080020, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) (g.n)

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro